Tribunal: STF
Processo: AP 1769
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de CHASTINE JOSÉ FURTADO NOBRE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências complementares (art. 402, do CPP).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República e a Defesa requereram diligências (eDocs. 60 e 66), regularmente deferidas (eDoc. 69). 
Apesar da determinação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)  para que informasse acerca do itinerário do ônibus que transportou o réu do seu local de origem (Cascavel/PR) até Brasília/DF, não foram prestadas as informações (eDocs. 92 e 187).

É o breve relatório. DECIDO.

Diante da ausência de resposta aos Ofícios 12652/2024 e 18980/2025, DETERMINO a intimação pessoal do Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência de listas de passageiros em que o investigado CHASTINE JOSÉ FURTADO NOBRE (CPF 620.296.909-10) esteja presente, com informações do itinerário do ônibus que transportou o réu do seu local de origem - Cascavel/PR até Brasília/DF, acaso existentes, sob pena de responsabilização nos termos da lei.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente